Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-03.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos, etc.... Trata-se de apelação interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO contra r. sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de GENISVALDO GAMA RIBEIRO, que indeferiu a petição inicial e cancelou a distribuição do processo em razão da ausência de pagamento das despesas iniciais. Posteriormente ao recurso, o patrono do Réu/Apelado informa por meio de petição o falecimento do representado – ID. no 27281867. Instado a se manifestar – ID. no 27971976 –, o Apelante deixou transcorrer in albis o prazo. Consequentemente, aplicar-se-á o art. 110 do Código de Processo Civil – CPC o qual dispõe que: “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” Desse modo, suspendo o processo pelo prazo de 4 (quatro) meses e ordeno a intimação do Autor/Apelante para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros para habilitação nos autos, conforme regra do art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC. Brasília, 27 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator